Tribunal: TJSP
Processo: 1501116-17.2017.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO -- Execução Fiscal – Intimação da Fazenda Pública por meio do Portal Eletrônico para dar andamento ao feito – Ausência de manifestação – Intimação eletrônica com efeito de intimação pessoal – Inteligência do art. 183, § 1o, do CPC e art. 5o da Lei no 11.419/06 – Extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC – Sentença mantida

RECURSO IMPROVIDO.